Tribunal: STF
Processo: RE 1583847
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CTI DA REDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM FORNECER TRATAMENTO MÉDICO – CIDADÃ HIPOSSUFICIENTE. ARTIGOS 6º E 196 DA CRFB. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. AUTORA QUE É PACIENTE IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA GRAVE, NECESSITANDO SER TRANSFERIDA PARA ESTABELECIMENTO HOSPITALAR DOTADO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE O CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ACARRETOU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REEXAME NECESSÁRIO PARA DECLARAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 21 – ID: 212b80cc, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 196; e 197, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que o medicamento pleiteado não é padronizado no SUS e que, portanto, a responsabilidade é solidária entre Estados e a União.
Sustenta-se que “a decisão recorrida permitiu a exigência, com relação ao Município de Três Rios, de fornecimento de medicamento que não faz parte da lista SUS, sendo de responsabilidade concorrente do Estado do Rio de Janeiro e da União, sem delimitação da competência legal e sem assegurar ao ente local seu direito de regresso” (eDOC 33 – ID: e3a67617, p. 5).
Argumenta-se que “a decisão recorrida, ao incompatibilizar a delimitação da responsabilidade prevista em lei (e o direito de regresso), com a Constituição da República, o fez em frontal violação ao sistema regionalizado, hierarquizado e descentralizado descrito no artigo 198, com o qual a Lei Federal 8.080/90, e os demais regramentos do SUS, são absolutamente compatíveis, conforme reconhecido nos julgados deste E. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 33 – ID: e3a67617, p. 12).
Pugna-se pelo provimento do recurso para se reconheça a contrariedade do acórdão recorrido no tocante ao que determinado no Tema 793 da sistemática da repercussao geral.
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:
 
“RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. EXAME DA ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO TEMA 793 DO E. STF. PERFEITA ADERÊNCIA DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO POR ESTA CÂMARA AO QUE PRECEITUA A CORTE SUPREMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (eDOC 42 – ID: 59b70a98, p. 1)
 
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
Extrai-se dos presentes autos que a parte autora propôs ação ordinária na origem em face do Município de Três Rios, pleiteando a transferência para unidade de terapia intensiva. O TJRJ, com fundamento no princípio da solidariedade em prestações de assistência à saúde, condenou o ente municipal à prestação da assistência à saúde pleiteado.
O acórdão recorrido foi submetido à juízo de retratação, porém, restou mantido com base no caráter solidário da obrigação e sob o fundamento de que a repartição de competência é matéria afeta ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão preferido em juízo de retratação: 
 
“O acórdão anterior desta Câmara deve ser mantido. 
Isso porque, o detido confronto do entendimento deste Colegiado à luz do precedente qualificado do E. STF revela a perfeita identidade de orientação jurídica, até porque, note-se bem, o voto condutor respaldou-se na tese de repercussão geral.
(...)
Destarte, considerado que a Corte Superior ratificou o caráter solidário da obrigação e que a repartição de competências é matéria afeta ao seu cumprimento, ocasião em que poderá ser requerido eventual ressarcimento ao ente público competente, constata-se a inexistência de descompasso entre o acórdão e a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. 
Daí ser negativo o juízo de retratação.” (eDOC 42 – ID: 59b70a98)
 
De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
 
Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 
 
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)
 
Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. 
A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178: 
 
“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
 
Entretanto, resta ainda controversa nos autos a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado paradigmático buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 
O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90. 
Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”. 
A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90). 
Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto.
Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 
Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro. 
O dever de fornecer, portanto, a prestação em saúde pleiteada estará expresso na legislação (federal, estadual e/ou municipal), em normativos regulamentadores e em pactuações entre os entes federados. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após diversos precedentes colegiados em matéria de saúde - STA 175/2010 (parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde); tema 6 da RG (RE 566.471 medicamento registrado/autorizado pela ANVISA, mas não incorporado pelo SUS); tema 1234 da RG (competência dos Entes para o fornecimento de medicamentos incorporados e não incorporados - acordo interfederativo); tema 1161 da RG (medicamento/produto/insumo sem registro/autorização da ANVISA para comercialização no Brasil, mas com autorização de importação pela agência sanitária); tema 793 da RG (solidariedade dos entes federativos); tema 500 da RG (medicamento/produto/insumo sem registro/autorização da ANVISA) sedimentou, como regra, que o que não está previsto na política pública não deve ser concedido pelo Estado. Trouxe, entretanto, critérios para a decisão judicial que, excepcionalmente, reconhece o direito à prestação em saúde não prevista no SUS.
Destaca-se que o Tema 1234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos: 
 
“Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. 
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso) 
 
O Tema 793, por sua vez, cuja ementa já fora transcrita alhures, tratou de forma específica acerca da competência entre os entes federados, mas trouxe debates acerca do dever de fornecer. 
Nesses termos, dou provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que nova decisão seja proferida em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 793 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação à responsabilidade específica de cada Ente (União, Estado do Rio de Janeiro e Município de Três Rios) quanto ao fornecimento e financiamento do direito pleiteado, de modo a determinar a compensação financeira ou o ressarcimento entre os entes, se for o caso.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente